Tribunal: TJMT
Processo: 1010931-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010931-33.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA JÚNIOR
AGRAVADA: CASTOLDI DIESEL LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA JÚNIOR, contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de deferimento do pedido de penhora sobre o salário do executado, ora agravante, no percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido e de deferimento do pedido de penhora da cota parte dos executados no Processo n. 0016585-36.2014.811.0041, que tramita perante a 5a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá.
O agravante relata que é réu na Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual foi deferida a penhora do seu salário; narra que a penhora tem origem na Execução de Título Extrajudicial advinda de desconsideração da personalidade jurídica, em que culminou na execução contra os sócios da empresa GRANCARGO TRANSPORTES LTDA.; aduz que seu pai (Walfredo Raimundo Adorno Moura – já falecido) constituiu a empresa, ora executada, e colocou o agravante como sócio apenas para cumprir uma exigência meramente formal, sem mandar em nada e nem participava da vida social da empresa executada.
Comenta que no desenrolar do processo, a exequente pediu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para que a dívida fosse solvida na pessoa do sócio e o agravante informou a abertura do processo de inventário em tramite na 5a Vara de Família e Sucessões (0016585-36.2014.8.11.0041) para que o juiz direcionasse a dívida no processo de inventário; cita que a Magistrada autorizou a penhora da cota parte dos executados no rosto dos autos do processo de inventário (0016585-36.2014.8.11.0041), mais a penhora sobre o salário do agravante, no percentual requerido pela agravada de 30% (trinta por cento) do valor líquido, o que compromete sua subsistência já que recebe apenas o valor líquido de R$ 3.129,38 (três mil, cento vinte nove reais e trinta oito centavos).
Argumenta que o crédito já está garantido em juízo, conforme a penhora feita no rosto dos autos de inventário (0016585-36.2014.8.11.0041) em trâmite na 5a Vara de Família e Sucessões, além disso, faz tratamento psiquiátrico e tem gastos muito alto com a compra de remédios, não tendo condição de dispor do seu salário, que já é pouco; alega que seu salário é impenhorável e o crédito em que se pretende receber não tem origem alimentícia, de modo que não há que se falar em penhora para pagamento de crédito comum, já que o § 2o do artigo 833 do CPC menciona tal exceção, mas para pagamento de dívida com origem em alimentos, e não para saldar dívida comum.
Requer a concessão do efeito suspensivo com a consequente suspensão da decisão de constrição de 30% sobre seu rendimento líquido. No mérito, pugna pela nulidade da constrição judicial sobre o seu salário líquido, já que compromete a manutenção da sua saúde e sua sobrevivência, bem como, que a penhora recaia somente sobre o processo de inventário (0016585- 36.2014.8.11.0041 - 5a Vara de Família e Sucessões), uma vez que já foi determinado penhora no rosto dos autos pelo Juízo da 4a Vara Cível (id 91557469).
O CPC assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Como relatado, nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida pela agravada CASTOLDI DIESEL LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra o agravante, a Magistrada deferiu o pedido da exequente de penhora sobre o salário do executado no percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido e de deferimento do pedido de penhora da cota parte dos executados no Processo n. 0016585-36.2014.811.0041, que tramita perante a 5a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá.
De fato, como registrado na decisão agravada, no julgamento do REsp 1.806.438-DF de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, mesmo não se admitindo, em abstrato, a penhora de remuneração com base no § 2o do art. 833 do CPC, ficou decidido a possibilidade de determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC, quando devidamente demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família.
Ou seja, há possibilidade de penhora de parte da remuneração do devedor com base na interpretação dada pelo STJ ao art. 833, IV, do CPC, desde que demonstrado, concretamente, que tal medida não compromete a sua subsistência digna do executado e de sua família.
Ainda nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. SALÁRIO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A exceção à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica somente aos casos de prestação alimentícia, não se estendendo às hipóteses de verba de natureza alimentar, como são os honorários advocatícios. Fica ressalvada, porém, a hipótese em que, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015, a penhora de salários é deferida, mas com a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedente da Corte Especial. 3. Na hipótese dos autos, o tribunal de origem fixou o percentual da penhora sobre salários considerando que o valor remanescente garantiria a sobrevivência digna da devedora, estando em consonância com a recente jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020).
Entretanto, o agravante peticionou nos autos de origem informando a existência do inventário do executado Walfredo Raimundo Adorno Moura (seu genitor falecido) e requereu que a exequente se habilitasse naqueles autos. A exequente/agravada peticionou em 13.04.2021 e informou que irá habilitar seu crédito nos autos do inventário (Processo 0016585-36.2014.811.0041) em trâmite na 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.
Na mesma petição, registrou que ainda não foi realizado o formal de partilha dos bens e requereu a penhora do percentual de 30% sobre a remuneração auferida pelo agravante e a penhora da cota de herança pertencente ao executado nos autos do processo do inventário (0016585-36.2014.811.0041); indicou que o valor da dívida atualizada perfaz o montante de R$ 426.118,20 (quatrocentos e vinte e seis mil, cento e dezoito reais e vinte centavos).
E, foi certificado na origem “a penhora no rosto dos autos, oriunda dos autos n. 0036113-32.2009.8.11.0041, da 4a Vara Cível de Cuiabá, no valor de R$ 426.118,20 (quatrocentos e vinte e seis mil cento e dezoito reais e vinte centavos)”. Ou seja, foi realizada a penhora no rosto dos autos no Processo de Inventário n. 0016585-36.2014.8.11.0041 (5a Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá) no valor atualizado pela exequente, garantindo, ao que se percebe, a execução.
Ademais, o agravante apresenta seu holerite de janeiro/2021 indicando o percebimento líquido de R$ 2.706,22 (dois mil, setecentos e seis reais e vinte e dois centavos); março e abril/2021 no valor líquido de R$ 3.031,60 (três mil, trinta e um reais e sessenta centavos) e maio/2021 no montante de R$ 3.129,38 (três mil, cento e vinte e nove reais e trinta e oito centavos). Além desses documentos, o agravante traz laudo psiquiátrico com diagnóstico de transtorno de ansiedade e pânico, bem como, receitas de medicamentos.
Neste momento, os documentos e fatos apresentados pelo agravante revelam que a penhora de 30% dos seus proventos comprometerá a sua existência digna e a de sua família. Lado outro, não haverá prejuízo à exequente, visto que a quantia atualizada do débito está penhorada no rosto dos autos do já citado inventário.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas em relação à penhora sobre o salário do ora agravante, no percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões.
Em razão da condição da agravada, em recuperação judicial, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 04 de agosto de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora